Tribunal: TJES
Processo: 5001397-79.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001397-79.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MP SOLUTIONS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
– DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO –
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – ISENÇÃO DE CUSTAS –

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
O lustro da prescrição intercorrente foi deflagrado automaticamente a partir do inadimplemento da parcela do termo de confissão de dívida pelo contribuinte, não tendo o ente público exequente informado tempestivamente o descumprimento nem pleiteado a realização de diligências capazes de assegurar o crédito tributário.

2.
Em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas ocorre nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora.

3.
A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA
em face da r. sentença do evento 4269267, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal movida pela municipalidade em desfavor do
MP SOLUTIONS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente, tendo resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeira instância fundamentou que o exequente “
entre a data do inadimplemento do Termo de Parcelamento e a data do requerimento de penhora decorreu prazo superior a cinco anos.
” (evento 4269267).

Salientou que “
não há necessidade de aguardar o decurso dos lapsos temporais descritos no art. 40 da Lei 6.830/80, uma vez que o reconhecimento da prescrição intercorrente não decorre da ausência de citação ou da impossibilidade de se encontrar bens para garantir o Juízo, mas da inércia do Município em impulsionar o feito após o inadimplemento do termo de confissão de dívida e parcelamento firmado administrativamente.
” (evento 4269267)

Ponderou, ainda, que a Lei Estadual nº 9.974/13 não dispensa a municipalidade do pagamento das custas processuais e que o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal prescreve que o exequente deve arcar com as custas da citação postal, caso reste vencido.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, no dia 08 de novembro de 2016, o ente público exequente requereu (evento 4269255) a suspensão da execução fiscal em razão da celebração de termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento com a executada MP Solutions Consultoria Contábil Ltda. (evento 4269256).

A juíza de primeiro grau determinou a suspensão deste feito (evento 4269257), nos ditames do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, sendo que o órgão
a quo
em 02 (duas) oportunidades determinou (evento 4269258 e 4269260) a intimação do ente público para informar se houve o regular cumprimento da avença.

A municipalidade somente veio aos autos no dia 08 de fevereiro de 2022 (evento 4269263), oportunidade em que comprovou (evento 4269266) que a executada/apelada somente honrou com a primeira parcela do acordo, estando inadimplente desde o dia 11 de novembro de 2016.

Mister ressaltar que é pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que é deflagrado o lustro da prescrição intercorrente – de forma automática – a partir do inadimplemento da parcela do termo de confissão de dívida pelo contribuinte, vide os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.
I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte
(RESP n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 1.922.063; Proc. 2021/0040162-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 18/10/2022; DJE 21/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 174, IV, CTN. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ART. 25 DA LEF. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O parcelamento constitui causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, pois se trata de ato que importa em reconhecimento da dívida pelo devedor.
A paralisação do processo, sem que tenham sido adotadas providências pelo exequente para a retomada da execução após o inadimplemento do parcelamento, impunha a decretação da prescrição intercorrente, uma vez que ultrapassado o prazo previsto em Lei para o exercício da cobrança forçada.
O artigo 25 da Lei nº 6.830/80, que prevê a intimação pessoal da Fazenda Pública, não a dispensa de acompanhar o processo e de promover os atos necessários para o seu andamento, notadamente quando verificado o inadimplemento do parcelamento. (TJMG; APCV 0304903-84.2003.8.13.0382; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 28/02/2023; DJEMG 06/03/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Adesão a programa de parcelamento. Hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, VI, do CTN.
Interrupção do prazo prescricional ante o reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN. Entendimento do C. STJ. Rompimento do acordo verificado em 2012. Fazenda Estadual que se manteve inerte e somente informou o Juízo em 2018. Prescrição intercorrente configurada.
Reinício da contagem do prazo prescricional que ocorre automaticamente com o inadimplemento. Precedentes do C. STJ. Causa extintiva do crédito tributário. Matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e conhecida de ofício. Extinção da execução fiscal, sem condenação das partes aos ônus sucumbenciais, conforme redação do art. 921, §5º, do CPC e entendimento do C. STJ. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2009698-93.2023.8.26.0000; Ac. 16453982; Espírito Santo do Pinhal; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Julg. 13/02/2023; DJESP 23/02/2023; Pág. 2442)

Em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas se dá nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora.

A regra em questão não resguarda o exequente que não informa tempestivamente o descumprimento do acordo de parcelamento do débito tributário e requer a realização de diligências apenas após transcorrido mais de 05 (cinco) anos do descumprimento do parcelamento administrativo. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, DA LEI Nº. 6.830/80. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº. 6.830/80 (LEF) somente se aplica à prescrição intercorrente contra a Fazenda Pública nas hipóteses de não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. 2. O parcelamento, por configurar reconhecimento inequívoco do débito tributário, interrompe o prazo prescricional (art. 174, IV, do CTN), voltando a correr referido prazo a partir do inadimplemento da parcela pelo contribuinte, sendo irrelevante a data da intimação deste acerca da exclusão do programa de parcelamento.
(TJMG; APCV 0186804-09.2013.8.13.0382; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 02/03/2023; DJEMG 06/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. Orientação do STJ em julgamento de recurso repetitivo. Juiz que, em não sendo localizado o devedor e/ou encontrados bens penhoráveis, deve suspender o processo por um ano, arquivando-o, depois, por mais um quinquênio, relativo ao prazo prescricional, antes de extinguir a execução. Suspensão e arquivamento que se iniciam automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Inteligência do art. 40 da Lei nº 6.830/80.
Decurso de mais de 6 (seis) anos, sem impulso efetivo do exequente, entre a data de inadimplemento do parcelamento administrativo do débito e a sentença. Prescrição intercorrente configurada. Sentença de extinção mantida.
Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0008641-20.2008.8.24.0012; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Artur Jenichen Filho; Julg. 03/05/2022)

Por outro lado, quanto à condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais, assiste razão ao inconformismo, porquanto o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal e pelo de sequer terem sido adiantadas despesas processuais pela parte executada/apelada. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES; AC 0005342-18.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 18/04/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE. EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES; AC 0004818-21.2015.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, visto que não houve condenação na origem e por conta do parcial provimento do apelo
1
.

É como voto.

1
AgInt no REsp 1657511/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanhar voto de relatoria